Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. TERMO FINAL PAGAMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que ante da publicação da lei que restabeleceu o benefício, foi proferida decisão em sede de mandado de segurança, limitando o objeto da ação que reconheceu o direito da parte de recebimento do auxílio alimentação.
2. O fato de a parte não concordar com o prazo fixado no acórdão, não o torna omisso.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.